Tribunal: TJSP
Processo: 2172802-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de ressarcimento de valores – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, e aplicou-lhe multa nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório do recurso – Insurgência da agravante apenas quanto à multa aplicada, sob a alegação de que os embargos opostos teriam finalidade integrativa, e não

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de ressarcimento de valores – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, e aplicou-lhe multa nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, diante do caráter protelatório do recurso – Insurgência da agravante apenas quanto à multa aplicada, sob a alegação de que os embargos opostos teriam finalidade integrativa, e não protelatória – Não acolhimento – Decisão embargada que foi clara quanto aos fundamentos da prevenção reconhecida, buscando a agravante, por meio dos embargos, rediscutir o mérito da decisão, e não efetivamente sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Finalidade protelatória dos embargos, por isso, evidenciada – Multa pertinente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2172802-09.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
MARIA ISAURA FLUETI ALDRIGUETE, são agravados JOSE BENEDITO
ALDRIGUETE,
MARIA
NEIDE
DA
SILVA
ALDRIGUETE,
APARECIDO
DONIZETTE DE JESUS ALDRIGUETE, ROSALINA GRANDIM ALDRIGUETE e
JOÃO TADEU ALDRIGUETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172802-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 03750C
2
Agravo Interno – Autos Digitais
Processo no 217802-09.2019.8.26.0000/50001
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu
Magistrado(a): Dr(a). Roginer Garcia Carniel
Agravante: Maria Isaura Flueti Aldriguete
Agravados: Jose Benedito Aldriguete, Maria Neide da Silva
Aldriguete, Aparecido Donizette de Jesus Aldriguete, Rosalina
Grandim Aldriguete e João Tadeu Aldriguete
Voto no 03750C
AGRAVO INTERNO Ação de ressarcimento de valores
Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela ora agravante, e aplicou-lhe multa nos termos
do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, diante do
caráter protelatório do recurso Insurgência da agravante
apenas quanto à multa aplicada, sob a alegação de que os
embargos opostos teriam finalidade integrativa, e não
protelatória Não acolhimento Decisão embargada que foi
clara quanto aos fundamentos da prevenção reconhecida,
buscando a agravante, por meio dos embargos, rediscutir o
mérito da decisão, e não efetivamente sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material
Finalidade
protelatória dos embargos, por isso, evidenciada
Multa
pertinente Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172802-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 03750C
3
Trata-se de agravo interno tirado da r. decisão monocrática de
fls. 22/26 dos autos em apenso (final 50000), que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ora agravante, aplicando-lhe
multa, ante o caráter protelatório do recurso, de 1% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
Insurge-se a agravante, com o único propósito de questionar a
aplicação de multa, na medida em que, a seu ver, os embargos que
opôs tinham clara e exclusiva finalidade integrativa, nada havendo de
protelatório nas falhas que apontou. Argumenta que o caso concreto
não se subsume à hipótese do art. 1.026, § 2o do Código de Processo
civil, afinal, ela seria a maior interessada em que o processo de
origem caminhasse com a maior celeridade possível, de modo que os
questionamentos realizados em sede de embargos, não visaram
retardar o curso da ação. Cita doutrina e jurisprudência a embasar
suas alegações. Pede o provimento deste agravo, para que a
penalidade que lhe foi imposta seja afastada (fls. 01/07).
Admitido o recurso e intimados os agravados, manifestaram-se
estes em contraditório (fls. 12/13).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n°
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172802-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 03750C
4
Interpuseram os ora agravados o recurso de agravo de
instrumento em apenso, por meio do qual pretendem o acolhimento
da preliminar de prescrição rejeitada em primeiro grau, em sede de
decisão saneadora, relativamente ao ressarcimento de tributos
incidente sobre o imóvel em litígio entre as partes.
O então relator do caso, e. Des. José Roberto Furquim Cabella,
vislumbrando haver prevenção da d. 10a Câmara de Direito Privado
para exame do recurso, determinou a redistribuição do agravo por
meio da r. decisão de fls. 15/17.
A ora agravante, então, entendeu por bem opor embargos
declaratórios, argumentando inexistir prevenção a ser observada no
caso concreto, na medida em que não haveria conexão entre os autos
de origem e a demanda a que está vinculada a d. 10a Câmara de
Direito Privado. Disse, ainda, que as Varas e Comarcas das duas
demandas em questão são diversas, o que reforçaria o descabimento
da prevenção reconhecida.
Este relator, ao examinar os embargos opostos, ponderou, na
exata linha do que já havia sido mencionado na decisão embargada,
que as regras de prevenção dos órgãos deste Tribunal são amplas e
abrangentes, estabelecendo o art. 105 do Regimento Interno que ela
deve ser reconhecida no julgamento de recursos que advenham não
apenas de uma mesma causa, mas também das ações que lhe sejam
principais, acessórias, incidentes, conexas, continentes, ou então
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.
Em decorrência, considerando que a d. 10a Câmara de Direito
Privado é preventa para julgamento dos recursos advindos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172802-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 03750C
5
de reintegração de posse no 0000303-27.2002.8.26.0363, e tendo em
conta que na ação de origem se discute o ressarcimento dos tributos
incidentes sobre esse mesmo imóvel, pagos com exclusividade pela
ora agravante, mas oriundos de fato gerador ocorrido quando os
agravados estavam na posse do bem, não há dúvida acerca da
prevenção, posto que as controvérsias envolvem as mesmas partes, o
mesmo imóvel e a mesma relação jurídica.
Nesse cenário, sendo a decisão embargada clara acerca das
razões da prevenção reconhecida, não há dúvida de que os embargos
de declaração opostos pela agravante não tinham efetiva finalidade
integrativa, mas sim a de rediscutir o mérito da deliberação.
Logo, ao opor a parte resistência indevida ao andamento do
processo, utilizando-se dos embargos de declaratório para finalidade
diversa daquela estabelecida pela lei (art. 1.022 do Código de
Processo Civil), o que acarreta como consequência o retardamento da
solução da causa, não resta dúvida da natureza protelatória deles.
E, sendo os embargos protelatórios, de rigor a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, tal qual
procedido na decisão objeto deste recurso.
Acerca do tema, peço vênia para transcrever os ensinamentos
de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não
tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível
que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha
procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível
pode ser considerado protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172802-09.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 03750C
6
análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o
abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos
julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo
'manifestamente' para qualificar o caráter protelatório é indicativo
suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação
dessa multa. De qualquer forma, por vezes é tão perceptível a
incoerência jurídica da postulação ou a inadmissibilidade do recurso,
que a multa é de rigor, como no caso de embargos de declaração
com fins de pré-questionamento interpostos contra sentença.”
(Manual de Direito Processual Civil Vol. Único. 8a ed. Salvador:
Jus Podivm, 2016, p. 2823)
Desta feita, nada justifica a reforma da decisão agravada,
devendo a penalidade aplicada ser mantida, no patamar em que
aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator